Tribunal: STF
Processo: HC 232632
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE AZEVEDO - preso preventivamente em 13 de maio de 2023, pela suposta prática do crime de roubo majorado - contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2213373-80.2023.8.26.0000).



    Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante, por ter supostamente participação em um roubo à um estabelecimento, cometido em concurso de agentes e emprego de arma de fogo.



    O flagrante foi homologado e decretada a prisão preventiva (e-STJ fls. 65/69).



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, o qual foi denegado.



    [...]



    Na presente oportunidade, a defesa reafirma a ausência de pressupostos válidos para a prisão preventiva do paciente, ressaltando que ‘a prisão preventiva revela-se desproporcional, na medida em que o paciente é primário, não ostenta antecedentes e possui menos de 21 anos de idade (e-STJ fls. 10/11).



    Assim, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fl. 67 - grifei):



    [...] O caso, no mais a mais, é de acolhimento do pleito ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No ponto, dimana dos autos que Policiais Militares foram acionados para atender ocorrência de roubo ocorrido no município de Guaraci, no qual os autores haviam se empreendido fuga com um veículo Gol, cor prata. Ato contínuo, se deslocaram no contra fluxo da direção daquele município, quando cruzaram com o veículo dos autuados, o qual já era perseguido por outra viatura policial e lograram êxito em intercepta-los e realizara a abordagem. Consta que EDUARDO na condução do veículo, enquanto DIEGO ocupava o assento do passageiro e IGOR e FELIPE os assentos traseiros do automóvel. Os milicianos aduziram que ao realizarem busca no interior do veículo, localizaram 4 aparelhos celulares, dos quais um era pertencente às vítimas, R$ 535,00 em dinheiro, também provenientes do roubo realizado pelos autuados, além de roupas, um alicate, duas facas e uma arma de fogo calibre 32, dois pinos de cocaína e uma porção de maconha. Indagados sobre os fatos, os autuados relataram que estariam em ‘um role’ e decidiram praticar o roubo em conjunto, onde IGOR, DIEGO e FELIPE executaram a subtração, enquanto EDUARDO prestou suporte para a fuga como motorista (fls. 2/4).



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 74/77 - grifei):



    [...]



    No caso, extrai-se da denúncia, resumidamente, que o paciente foi preso em flagrante porque, em concurso com três indivíduos, no dia 13 de maio último, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 535,00, um telefone celular e bebidas alcoólicas pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Adega e Mercearia Itália’, situado na cidade de Guaraci/SP, representado por Carina Caires da Silva. (fls. 153/155 dos autos subjacentes).



    [...]



    A situação, pois, denota a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, algo reforçado pelo recebimento da denúncia (fls. 156/160 dos autos originários), vedada análise aprofundada das provas pela estreita via eleita. De outra banda, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 12.403/2011, deixa clara a admissibilidade da prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como na hipótese dos autos. Não bastasse, ainda em face da provável persistência na senda de crimes permeados de violência ou grave ameaça (subtração de dinheiro, aparelho celular e bebidas em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, a par de vulnerados patrimônios diversos num curto interstício), patente a acentuada periculosidade inconciliável com as singelas medidas alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.



    [...]



    E medidas cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das providências na realidade ‘paliativas’, porquanto motivada a manutenção da segregação.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente, que está sendo acusado de participação em crime de roubo a um estabelecimento comercial, onde juntamente com mais 03 pessoas, invadiu o local encapuzado e um deles, com uma arma de fogo, foi em direção à uma das vítimas e lhe ordenou que se virasse e não olhasse em seu rosto, na sequência, roubaram cerca de R$ 535,00, aparelho celular e 06 bebidas alcoólicas.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Nesta impetração, busca-se “a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para fins de revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Reforça-se, ademais, sua primariedade e bons antecedentes, bem como a inidoneidade das decisões tidas como coatoras”. (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator